Tribunal: TJSP
Processo: 1033405-41.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO E OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – Possibilidade de o acórdão adotar os fundamentos expostos na sentença recorrida, com base no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Os fundamentos expostos na sentença e no acórdão embargado, afastam as teses sustentadas pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO E OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – Possibilidade de o acórdão adotar os fundamentos expostos na sentença recorrida, com base no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Os fundamentos expostos na sentença e no acórdão embargado, afastam as teses sustentadas pelo embargante – Ao aceitar o imóvel dado em pagamento, sem as devidas cautelas inerentes ao negócio imobiliário, isto é, certidões do distribuidor, o embargante assumiu o risco daí decorrente, qual seja, a aquisição de um imóvel alienado em fraude de execução - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.